Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o Banco alega existir omissão no aresto, sob argumento de não ter o colegiado se manifestado sobre a questão reconhecida pelo STF, no julgamento da Ação Penal, na qual o agravado permaneceu na condição de sócio oculto da sociedade. 1.2. O agravante, por sua vez, apresenta embargos de declaração, sob argumento de omissão quanto aos artigos 278, 280 e 248, § 4o, do CPC, bem assim aos artigos 505 do CPC e 50 e 935 do CC, pela ausência de alegação tempestiva de nulidade da citação do executado; da presunção de validade da citação do devedor recebida por profissional de portaria sem ressalvas e da existência de prova de residir o mesmo no endereço de destino da citação ocorrida em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. Do recurso do Banco. Quanto ao ponto, o acórdão esclareceu: “No caso, o agravado se retirou da empresa em 2004, e a ação originária interposta no ano de 2008, e tendo a ação penal julgado os fatos ocorridos entre 2001 e 2005. Ocorre que, o objeto do cumprimento sentença é uma multa e uma indenização, ambos processuais, por atos praticados a partir da distribuição da ação, em 2008, portanto, não tem relação com os atos que foram julgados na ação penal”.
5. Do recurso do agravante. A esse respeito, o acórdão embargado ressaltou de forma clara e precisa: “Consigna-se que o agravado não mais compunha o quadro societário da empresa, na data do ajuizamento da ação, na medida em que se retirou da sociedade em 27/09/2004, portanto, não pode a condenação imposta atingir o ex-sócio”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.